Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE REPRIMENDA CORPORAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca (artigo 157, 2o, II e VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade – podendo o depoimento contundente prestado somente na fase extrajudicial ser utilizado para a formação do convencimento do julgador quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e constitui relevante elemento probatório.

4. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, são requisitos da legítima defesa: a) agressão injusta (conduta comissiva ou omissiva contrária ao direito); b) atual ou iminente (presente, em curso); c) uso moderado dos meios necessários; d) proteção de direito próprio ou de terceiros; e) conhecimento, pelo agente, da situação de fato justificante. Inviável o acolhimento da excludente de ilicitude se os elementos de prova carreados aos autos não evidenciam a injusta agressão. Inteligência art. 156 do CPP.

5. Inexiste bis in idem na fundamentação que negativa circunstância judicial por violência exacerbada que ultrapassa aquela inerente ao tipo (no caso, emprego de ferro quente que causou queimaduras no corpo da vítima) e computa a existência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.

6. A exasperação da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena corporal. Adequação de ofício.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.